Tribunal: TJBA
Processo: 8001661-46.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001661-46.2025.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAMILE DE JESUS ALVES

Advogado(s)
:
ERICA ABREU COSTA, Rafael NASCIMENTO PRADO registrado(a) civilmente como RAFAEL NASCIMENTO PRADO

APELADO: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Recurso de apelação. Golpe. Pagamento de boleto e transações via PIX em operações sucessivas. Incompatibilidade com o perfil do consumidor. Solicitação administrativa de bloqueio e registro de boletim de ocorrência. Fortuito interno e responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ausência de mecanismos eficazes de detecção e contenção de operações atípicas. Dano material e moral configurados. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que afastou a responsabilidade de instituição financeira por transações eletrônicas indevidas realizadas mediante fraude, com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais em razão de falha na prestação do serviço bancário.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude eletrônica ocorrida mediante transações atípicas configura fortuito interno, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da falha na prestação dos serviços bancários.

III. Razões de decidir

3.A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor responsabilidade objetiva por falhas na prestação do serviço (art. 14, caput, CDC), inclusive quanto à ausência de segurança adequada.

4.A exclusão da responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC depende de prova cabal de culpa exclusiva do consumidor, ônus que não é satisfeito por alegações genéricas de uso de senha.

5.A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada na Súmula 479, reconhece que fraudes eletrônicas praticadas no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, integrando o risco da atividade econômica das instituições financeiras.

6.A ocorrência do chamado “golpe do PIX” e a realização de transferências e pagamentos atípicos, em valores elevados e concentrados em curto intervalo, revelam falha nos mecanismos de segurança e monitoramento da instituição financeira.

7.Comprovada a atuação diligente da consumidora, que realizou boletim de ocorrência e reclamação administrativa logo após a constatação da fraude, afasta-se a hipótese de culpa exclusiva.

8.A omissão da instituição financeira em bloquear operações manifestamente incompatíveis com o perfil da consumidora evidencia defeito no serviço prestado.

9.Diante da falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição dos valores subtraídos da conta (R$ 6.000,00), bem como a compensação por dano moral, diante da angústia e insegurança geradas, no valor de R$ 5.000,00.

10.Em razão da natureza contratual da responsabilidade, os juros moratórios devem incidir a partir da citação (art. 405, CC), com atualização pela taxa SELIC, conforme nova redação do art. 406 do CC (Lei nº 14.905/2024) e entendimento do STJ (REsp 1.795.982/SP).

11.Diante do provimento do recurso, inverte-se o ônus da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12.Recurso de apelação provido, para condenar a instituição financeira ao pagamento dos danos materiais – R$ 6.000,00 (seis mil reais), e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); ambos mediante incidência da taxa Selic; invertendo-se o ônus da sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8001661-46.2025.8.05.0078
em que é apelante

JAMILE DE JESUS ALVES

e apelado
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.